Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-57.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004681-57.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BERNARDO DA COSTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, GILDASIO RODRIGUES ALVES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DE PARCELA. INÉRCIA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, declarando consolidados o domínio e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do banco credor, em razão de inadimplemento contratual a partir da parcela nº 24, com vencimento em 13/04/2024. O apelante alega que o inadimplemento decorreu de mero equívoco no pagamento, tendo utilizado por engano o boleto da parcela nº 36, com vencimento em 13/04/2025, e sustenta a descaracterização da mora e a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o alegado equívoco no pagamento de parcela vincenda, no lugar da parcela vencida, é suficiente para descaracterizar a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia; (ii) saber se a tese do
venire contra factum proprium
, fundada no recebimento de parcelas subsequentes pelo banco após o ajuizamento da ação, pode ser conhecida em sede recursal quando não deduzida na contestação; e (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça, pleiteada pela primeira vez em sede recursal, produz efeitos
ex nunc
, não alcançando as custas devidas no âmbito do primeiro grau de jurisdição, que permanecem exigíveis.

A mora restou regularmente constituída mediante notificação extrajudicial recebida pelo devedor no endereço constante do contrato, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do STJ. Constituído em mora, incumbia ao devedor comprovar de forma inequívoca a quitação da parcela em aberto, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, tendo se limitado a apresentar boletos com anotações manuscritas.

O alegado equívoco no pagamento não descaracteriza a mora, pois o devedor permaneceu inerte após o suposto lapso, sem acionar a instituição financeira para comunicar o ocorrido, postular a compensação dos valores ou registrar administrativamente sua discordância, conduta que qualquer consumidor diligente adotaria. O pagamento de obrigação futura não implica quitação de obrigação diversa já vencida, salvo expressa imputação ou concordância do credor (CC, arts. 352 e seguintes).

A tese do
venire contra factum proprium
, fundada no recebimento de parcelas subsequentes pelo banco após o ajuizamento da ação, constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida na contestação nem apreciada pela sentença recorrida. O princípio da eventualidade impõe ao réu o ônus de concentrar toda a matéria de defesa na contestação (CPC, art. 336), sendo vedado ao tribunal conhecer de questões não submetidas ao contraditório na instância de origem.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.622.555-MG (Tema 945), que reconheceu tratar-se de microssistema normativo próprio, dotado de regras específicas sobre as consequências do inadimplemento, incompatíveis com a aplicação subsidiária do referido instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O alegado equívoco no pagamento de parcela vincenda, no lugar de parcela vencida, não descaracteriza a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia, quando o devedor permanece inerte e não adota as providências administrativas necessárias para sanar a pendência. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. Constitui inovação recursal a tese do
venire contra factum proprium
fundada em fatos não deduzidos na contestação."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; CC, art. 352; CPC, arts. 98, 336 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no AREsp nº 2.636.009-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024; TJ-PR, AI nº 0060879-15.2024.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, 18ª Câmara Cível, j. 30/09/2024;
TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004681-57.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOAO BERNARDO DA COSTA ALMEIDA e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator